Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DO DESCONTO PELA TENTATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 3o parte final, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair coisas de um homem que saía da Igreja Universal, que, ao tentar reagir, foi cortado na mão pela lâmina, quando a segurou para evitar a perfuração do abdome.

2 O latrocínio tentado se reputa provado quando há prisão em flagrante do réu ainda com a faca suja de sangue nas mãos; a confissão inquisitória foi corroborada pelos relatos da vítima e dos dos policiais condutores do ato, além de uma testemunha do povo.

3 A avaliação negativa dos antecedentes do réu, baseada em duas condenações anteriores que não configuram reincidência, e das consequências do crime, haja vista as sequelas da vítima, de quem foi parcialmente decepada parte de um dedo, diminuindo-lhe a sensibilidade tátil,

4 A diminuição pela tentativa será tanto menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime. Como a vítima não foi atingida em região letal, apenas lesionando apenas um dedo da mão, é razoável o desconto de metade da pena.

5 Apelação parcialmente provida.